Tribunal: CARF
Processo: 18470.729888/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR PENDÊNCIAS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Somente cabe a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a regularização de pendências nas situações de comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729888/2021-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.297 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
COLÉGIO GSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CONCESSÃO
DE
PRAZO
PARA
REGULARIZAR PENDÊNCIAS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 1622, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Somente cabe a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a regularização de
pendências nas situações de comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
2 Súmula CARF n° 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729888/2021-28
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Relatório
Trata-se, na origem, de processo que tem por objeto a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional em decorrência da constatação de “apresentar as sócias Tatiana Paura da
Silva Alves, CPF 047.497.227-58, e Maria Cristina Cerqueira Alves, CPF 852.939.387- 20, em
comum com as empresas Colégio Prisma Educacional Ltda, CNPJ 11.037.399/0001-00 e Alfa-
Centro de Educação Moderna Ltda, CNPJ 73.371.023/0001-86. Além disto, as receitas brutas
globais, de cada uma das empresas foram superiores ao limite previsto no art. 3o, inciso II da
Lei Complementar no 123/2006”, conforme demonstrado na Representação Fiscal para Exclusão
do Simples Nacional (e-fls. 02/11). Confira-se:

A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 330/337), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
após resumir os fatos que motivaram a exclusão do Simples Nacional,
transcreveu a legislação que fundamentou o procedimento fiscal;
(ii)
reclama que a Representação Fiscal não discrimina adequadamente as
receitas auferidas no referido exercício pelas empresas em questão, o que
determina a sua nulidade, em face do evidente cerceamento do direito de
defesa da Impugnante, garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da CF/88;
(iii)
diz que a coincidência de sócios e a superação do limite legal da receita
bruta anual consolidada, por si só, não seria suficiente para justificar o seu
desenquadramento imediato da sistemática do Simples Nacional;
(iv)
acrescenta que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006,
prevê a possibilidade de regularização de quaisquer pendências em 30 dias
contados da comunicação de exclusão do Simples Nacional.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de outubro de 2022, a
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão
de no 106-027.097 (e-fls. 353/360), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
o procedimento fiscal do qual resultou a exclusão não acarretou
cerceamento de defesa e tão pouco foi eivado de nulidade;
(ii)
de acordo com o artigo 59, I, do Decreto no 70.235/72, só se pode cogitar
de declaração de nulidade de ato da administração - que se insere na
categoria de ato ou termo -, quando esse ato for lavrado por pessoa
incompetente (art. 59, I). Descabe, por conseguinte, a alegação de nulidade
quando não existirem atos insanáveis e quando a Autoridade Autuante
observou os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação
tributária, nos termos do artigo 142 do CTN;
(iii)
segundo a melhor doutrina processualística, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas, não cabe declarar nulidade sem que a parte
demonstre o efetivo prejuízo sofrido;
(iv)
a alegação contrária ao procedimento fiscal, sem prova inequívoca, não é
suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar suas alegações;
(v)
conforme reconhecido pela Interessada e expresso nos votos do CARF
transcritos, o prazo de 30 dias previsto no artigo 31 §2o, da Lei
Complementar no 123, de 2006 é específico para regularização dessas
pendências e não regularização de outras causas impeditivas, que, no caso,
foi a participação das sócias em outras empresas e o excesso no limite
legal da receita bruta anual;
(vi)
pretender ingressar no Simples ou regularizar débitos não são situações
existentes no processo em pauta;
(vii)
a situação da empresa não se enquadra na hipótese de isonomia aventada
na decisão do CARF, pois não se trata de irregularidade sanável prevista
na legislação.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Simples Nacional Exercício: 2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi regularmente cientificada do ato de
exclusão, e igualmente da Representação para Exclusão, na qual foram exaustivamente
documentadas e esclarecidas as razões que ampararam a exclusão, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR
PENDÊNCIAS.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Somente cabe a concessão do prazo de 30 dias para a regularização de pendências nas
situações de comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
Em 25/10/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 18470.729888/2021-28, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl.
362), e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 366/377), por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
25/10/2022 (e-fl. 362), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/11/2022 (e-
fl. 365), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O objeto da discussão travada no presente processo refere-se à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, a qual, a rigor, foi levada a efeito a partir de 01.01.2018, em
decorrência da constatação de “apresentar as sócias Tatiana Paura da Silva Alves, CPF
047.497.227-58, e Maria Cristina Cerqueira Alves, CPF 852.939.387- 20, em comum com as
empresas Colégio Prisma Educacional Ltda, CNPJ 11.037.399/0001-00 e Alfa-Centro de
Educação Moderna Ltda, CNPJ 73.371.023/0001-86. Além disto, as receitas brutas globais, de
cada uma das empresas foram superiores ao limite previsto no art. 3o, inciso II da Lei
Complementar no 123/2006”, conforme demonstrado na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional (e-fls. 02/11).
Reconheça-se, de plano, que o artigo 3o, §4o, III e §6o da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, é claro ao dispor que a exclusão do Simples Nacional dar-se-á,
obrigatoriamente, na hipótese de pessoas físicas que participem do capital de outra pessoa
jurídica e que a soma da receita bruta ultrapasse o limite legal estabelecido para o Simples.
Confira-se:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei na
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

§ 6o Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das
situações previstas no § 4o, será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12, com efeitos a
partir do mês seguinte ao que incorria a situação impeditiva.”
Por sua vez, o artigo 15, incisos I e IV da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 140/2018, o qual estava vigente à época dos fatos aqui discutidos, dispunha
o seguinte:
Seção III
Das Vedações ao Ingresso
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
I – que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano calendário
em curso, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais) no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior,
observado o disposto no art. 3o; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, inciso II e
§§ 2o, 9o, 9o-A, 10, 12 e 14)
(...)
IV - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos da Lei Complementar no 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput; (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 3o, § 4o, inciso III, § 14).
E, de fato, é de se observar que a Fiscalização, ao identificar a participação das
sócias Tatiana Paura da Silva Alves e Maria Cristina Cerqueira Alves no capital social de
outras empresas, verificou também que o somatório da receita bruta ultrapassou, em valor
expressivo, o limite legal estabelecido, pelo que, por conseguinte, com fundamento nos
dispositivos acima citados, a Contribuinte não poderia permanecer no regime de tributação
simplificado.
Assim, há de se recordar o que constou expressamente do Relatório Fiscal:
15. Desta forma, as receitas brutas do colégio GSA e da empresa que se encontrava no
Simples Nacional (colégio PRISMA), cujas sócias TATIANA ALVES e MARIA
CRISTINA ALVES faziam parte do quadro societário, foram extraídas dos PGDAS-D
corroboradas pelas Notas Fiscais Cariocas extraídas do site da Prefeitura, conforme
demonstrada a seguir:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

16. Pelo exposto, fica evidenciado que as receitas brutas totais anuais (colégio PRISMA
+ colégio GSA) ultrapassaram os limites impostos pela legislação em vigor, conforme
resumo a seguir:

17. Considerando a vedação acima expressa no art. 3, § 4o, inciso III, da Lei
Complementar n ̊123/2006, o colégio GSA LTDA, não poderia se beneficiar do
tratamento jurídico diferenciado do Simples no período objeto da fiscalização,
01/01/2018 a 31/12/2020.
[...]
21. Pelo exposto, fica evidenciado que as receitas brutas totais anuais (colégio PRISMA
+ colégio ALFA) ultrapassaram os limites impostos pela legislação em vigor,
conforme resumo a seguir:

22. Considerando a vedação acima expressa no art. 3, § 4o, inciso IV, da Lei
Complementar n ̊123/2006, o colégio GSA LTDA, não poderia se beneficiar do
tratamento jurídico diferenciado do Simples no período objeto da fiscalização,
01/01/2018 a 31/12/2018.
23. Oportuno informar que o colégio PRISMA EDUCACIONAL LTDA, pelos mesmos
motivos fundamentados acima, foi excluído do SIMPLES NACIONAL, “Representação
Fiscal – Exclusão do Simples Nacional”, formalizada no Processo Administrativo
n°18470.725804/2021-87. Após apreciação dos fatos relatados e provas apresentadas
pela fiscalização, em 08/07/2021, foi expedido o Termo de Exclusão do Simples n°
2021040, com fulcro no enquadramento previsto no art. 3°, § 4°, incisos III e IV, c/c art.
3, § 6°, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 - sócios com participações no
capital de outra empresa do regime diferenciado e sócios que participam com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada, com receita bruta
global maior que o limite legal permitido, com efeitos a partir de 01/01/2018.” (e-fls.
06/11)
Portanto, tendo a Recorrente permanecido numa situação de fato que enseja a
exclusão do Simples Nacional, acertada a decisão recorrida.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Em suas razões recursais, verifica-se que a Recorrente limitou-se em reproduzir
ipsis litteris as alegações apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos
abaixo:
Impugnação (e-fl. 334)

Recurso Voluntário (e-fl. 370)

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

“A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende as formalidades
legais, razão pela qual dela tomo conhecimento.
Pede o interessado a nulidade do ato administrativo, em face de cerceamento do
seu direito de defesa porque a fiscalização “não discrimina adequadamente as receitas
auferidas no referido exercício pelas empresas em questão, o que determina a sua
nulidade”. Contudo, ao contrário do que alega o sujeito passivo, o procedimento fiscal
do qual resultou a exclusão não acarretou cerceamento de defesa e tão pouco foi eivado
de nulidade.
Sobre nulidade de pronto cabe ressaltar que a matéria é regida pelos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235 de 1972, que dispõe o seguinte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade de ato da administração - que se insere na categoria de ato ou termo -,
quando esse ato for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Descabe, por
conseguinte, a alegação de nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a
autoridade autuante observou os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação
tributária, nos termos do art. 142 do CTN.
E ademais, segundo a melhor doutrina processualística, em atenção ao princípio
da instrumentalidade das formas, não cabe declarar nulidade sem que a parte demonstre
o efetivo prejuízo sofrido. A reclamação de que o defeito vicia, macula e dificulta todo e
qualquer procedimento no sentido de verificar a legalidade do procedimento e a
regularidade da exclusão, é totalmente vazia de conteúdo, uma vez que a impugnante
sequer cogita de apontar onde houve equívoco por parte da Fiscalização na indicação da
receita bruta das empresas objeto da ação fiscal.
Oportuno ressaltar que a alegação contrária ao procedimento fiscal, sem prova
inequívoca, não é suficiente para desconstituir o feito fiscal, cabendo ao contribuinte o
ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Pede também o contribuinte a aplicação, por analogia do disposto no art. 31 § 2o,
da Lei Complementar no 123, de 2006, que diz o seguinte:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

(Obs. Os incisos do art. 17 dispõem sobre pendência com débito cuja
exigibilidade não esteja suspensa (inciso V) e ausência de inscrição ou
irregularidade cadastral (inciso XVI)).
Infere-se que o referido dispositivo legal permite a correção da irregularidade no
prazo de 30 dias desde que relacionados a débitos ou cadastro. Conforme reconhecido
pelo interessado e expresso nos votos do CARF transcritos, o prazo de 30 dias
mencionado no dispositivo legal é específico para regularização destas pendências e não
regularização de outras causas impeditivas que, no caso, foi a participação das sócias
em outras empresas e o excesso no limite legal da receita bruta anual.
Como diz o contribuinte o CARF entende ser discriminatório o fato de não ser
concedida ao contribuinte que pretende ingressar no Simples Nacional a oportunidade
de regularizar, em trinta dias, débitos que impedem seu ingresso no sistema em
questão, da mesma forma que a Lei Complementar no123, de 2006 concede aos
contribuintes que são excluídos pela mesma razão” (grifei). Pretender ingressar no
SIMPLES ou regularizar débitos não são situações existentes no processo em pauta.
Relembrando a motivação da exclusão registrada no ato de exclusão foi:
...as sócias Tatiana Paura da Silva Alves, CPF 047.497.227-58, e Maria
Cristina Cerqueira Alves, CPF 852.939.387-20, em comum com as empresas
Colégio Prisma Educacional Ltda, CNPJ 11.037.399/0001-00 e Alfa-Centro de
Educação Moderna Ltda, CNPJ 73.371.023/0001-86. Além disto, as receitas
brutas globais, de cada uma das empresas foram superiores ao limite previsto
no art. 3o, inciso II da Lei Complementar no 123/o2006, conforme demonstrado
na referida Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional.
Oportuno destacar que o CARF tem entendimento de que as regras dos arts. 17 e
31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser interpretadas sistematicamente,
observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes, na situação em que a
exclusão se dá por existência de débitos para com a Fazenda Pública. Eis o que diz o
Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma, de relatoria da Conselheira Relatora
Livia de Carli Germano:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”
Pelo acima transcrito, vê-se que a situação da empresa não se enquadra na
hipótese de isonomia aventada na decisão do CARF, pois não se trata de irregularidade
sanável prevista na legislação.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Assim, ante ao exposto, encaminho o voto no sentido da improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão do sujeito passivo do regime
tributário do SIMPLES NACIONAL.”
No mais, destaca-se o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo, isso
porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu
inconformismo com Ato de Exclusão, como se observa do teor de sua Impugnação (e-fls.
330/337), não restando evidenciado o cerceamento do direito de defesa.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729888/2021-28

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 396
DF CARF MF
Original